Tribunal: TJPA
Processo: 0013169-47.2016.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013169-47.2016.8.14.0028

APELANTE: VINICIUS SOUZA DA SILVA, ALEXSANDRO DE CARVALHO LISBOA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0013169-47.2016.8.14.0028

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: ALEXSANDRO DE CARVALHO LISBOA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELANTE: VINICIUS SOUZA DA SILVA

ADVOGADO: DR. LEANDRO DA SILVA ALVES- OAB/PA 21.972

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÕES. ROUBO. ART. 157, §2º, II, C/C ARTS. 29, 30 e 70, DO CP. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
DOSIMETRIA. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por __________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0013169-47.2016.8.14.0028

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: ALEXSANDRO DE CARVALHO LISBOA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELANTE: VINICIUS SOUZA DA SILVA

ADVOGADO: DR. LEANDRO DA SILVA ALVES- OAB/PA 21.972

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações

interpostas por
ALEXSANDRO DE CARVALHO LISBOA
e
VINICIUS SOUZA DA SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que os condenou pela prática do crime descrito nos arts. 157, §2º, II, c/c artigos 29, 30 e 70, do CP, respectivamente às penas de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses, 06 (seis) dias de reclusão e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado; 08 (oito) anos de reclusão e 108 (cento e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória que em 22/05/2016, por volta das 18h20min., o ofendido Luiz José dos Santos Pereira estava trabalhando na Farmácia Espaço Trabalhador, localizado na Folha 12, Nova Marabá, ocasião em que os Apelantes mediante grave ameaça e munidos com arma de fogo, subtraíram um aparelho celular e a importância de R$ 1.000,00 (mil reais).

De acordo com o relato da vítima, os Recorrentes chegaram até o estabelecimento comercial em uma motocicleta Honda Biz, ambos sem capacete, o que facilitou o reconhecimento dos mesmos pelo ofendido em sede policial.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. nº 4724940), contra a qual as defesas recorreram (ID’s 4724941 e 4724942) pugnando por suas absolvições em razão insuficiência de provas, e subsidiariamente a redução da pena base para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões aos recursos, pelo improvimento dos apelos. (ID n° 4695158).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo não conhecimento do recurso interposto por VINICIUS SOUZA DA SILVA, e pelo conhecimento do apelo de ALEXSANDRO DE CARVALHO LISBOA e, no mérito, pelo desprovimento (Id. 4724944).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

1.

Dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, passo a analisar a tempestividade do recurso interposto por VINICIUS SOUZA DA SILVA.

Sabe-se que caberá a apelação penal no prazo de 05 (cinco) dias da intimação de sentença definitiva proferida por juiz singular, nos termos do art. 593 do Código de Processo Penal.

Extrai-se dos autos que a sentença de primeiro grau foi proferida em 10/11/2016, sendo publicada em 21/11/2016 (Id. 4724941, pg. 74) ocasião em que foi intimado o causídico do Apelante que o acompanhou durante o processo.

Tendo em vista a computação do prazo no dia do começo, mas sim o do seu vencimento, nos termos do art. 787 e seguintes, o limite para interpor recurso finalizaria em 26/11/2016 (sábado), prorrogando-se para o dia 28/11/2016 (segunda-feira).

Conforme se verifica nos autos, no dia 28/11/2016 foi registrado pela servidora Gilcelene Gonçalves Silva - Auxiliar Judiciária - que o sistema não se encontrava funcionando para emissão do protocolo do recurso, sendo o mesmo efetivado no dia posterior, razão pela qual conheço do apelo, indeferindo a alegação de intempestividade requerida pelo Ministério Público (Id. 4724942, pg. 87).

Com relação ao recurso de ALEXSANDO DE CARVALHO LISBOA, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a apreciar as teses esposadas pela defesa.

2. Da apelação de ALEXSANDRO DE CARVALHO LISBOA.

2.1. Da pretendida absolvição por ausência de provas.

O Apelante pugna pela sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

A autoria encontra-se devidamente comprovada por meio dos depoimentos produzidos em Juízo.

Do depoimento da vítima registrado em sistema audiovisual, verifica-se que o Apelante por volta das 18h ingressou no estabelecimento comercial portando uma arma, oportunidade em que rendeu todos que ali estavam e juntamente com seu comparsa subtraíram os pertences de Luiz José (ofendido), de clientes que se encontravam na farmácia naquele momento, bem como retiraram do caixa aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais).

Declarou ainda, que depois de alguns dias soube que o Recorrente foi preso por cometer novos delitos de roubo e, por esta razão compareceu até à Delegacia e reconheceu o mesmo como um dos autores da ação criminosa (Ids. 4736951; 4736952).

Quanto a materialidade, esta encontra-se devidamente comprovada diante das provas colacionadas aos autos, em especial as provas orais colhidas na fase inquisitorial e posteriormente confirmadas em Juízo.

A testemunha Aldir Gomes dos Santos, relatou que desde 27/05/2016 denúncias estavam sendo feitas ao NIOP (Núcleo Integrado de Operação) dando conta de que dois homens estavam cometendo roubos pela cidade e após auto de reconhecimento de pessoa, verificaram que se tratava do Apelante (Id. 4724931; 4724931).

Desta forma, se encontra devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, tornando isolada a tese de ausência de provas pelo conjunto probatório, principalmente por terem sido os Apelantes reconhecidos pela vítima.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelo Recorrente.

2.2. Da Dosimetria.

Pela análise da sentença, verifico que o magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP.

Percebe-se ainda que o Juiz considerou como negativas a culpabilidade e a conduta social, tendo em vista que o Apelante e seu comparsa portavam arma de fogo, além de agirem mediante violência e grave ameaça ao praticarem o roubo.

Não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Verifico ainda que na terceira fase, o juízo de primeiro grau reconheceu como causa de aumento o fato do Apelante ter praticado três roubos simultaneamente aumentando a pena em 1/5 (um quinto) e em concurso de pessoas, tendo por fim exasperado a reprimenda em 1/3 (um terço) não sendo reconhecida causa de diminuição da sanção punível.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do Recorrente, não merecendo reforma.

3.

Da apelação de VINICIUS SOUZA DA SILVA.

3.1.

Da gratuidade de justiça.

Primeiramente, pugna a defesa do apelante pelo benefício da justiça gratuita, em razão da falta de condições financeiras, nos termos da Lei nº 1.060/50.

No caso, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

(...)
Isenção do pagamento das custas processuais, por ser o apelante necessitado e assistido pela Defensoria Pública. Incabimento. As custas no processo penal constituem consequência da condenação; sendo assim, não se pode isentar o réu condenado de seu pagamento,
cabendo ao juiz de Execução Criminal analisar pedido de dispensa de pagamento de custas processuais, em tudo observando-se os termos da Lei n.º 1.060/50.
(...) Decisão unânime. (destaquei) (TJPA – AC. N. 97642 – AP Nº 2009.3.013265-6 - RELATOR: VANIA FORTES BITAR - DATA DO JULGAMENTO: 24/05/2011 - DATA DE PUBLICACAO: 26/05/2011) (grifos e negritos meus)

Portanto, não merece acolhimento tal pleito do Recorrente.

3.2.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O apelante pugna pela sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

A autoria e materialidade encontram-se devidamente comprovadas nos autos por meio dos depoimentos das testemunhas em juízo, corroborados pelo Auto de Reconhecimento de pessoa e objeto (Id. 4724931).

Do depoimento do ofendido colhido em Juízo, este afirma que estava trabalhando na Farmácia Espaço Trabalhador, ocasião em que o Apelante juntamente com seu comparsa subtraiu seus pertences e de clientes que ali se encontravam, bem como valores das vendas realizadas naquele dia contidos em caixa.

O ofendido narra os fatos com clareza e riqueza de detalhes, havendo nexo entre as informações colhidas na fase inquisitorial e judicial, o que respalda as alegações (Id. 4724940).

De igual forma, a materialidade restou fartamente comprovada em juízo através das provas colacionadas nos autos.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada nesta instância revisora.

3.3.

Da dosimetria.

Analisando a decisão condenatória, verifico que o magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP.

Percebe-se ainda que o Juiz considerou como negativa a culpabilidade, tendo em vista que o Apelante e seu comparsa portavam arma de fogo e agiram mediante violência e grave ameaça ao praticarem o roubo.

Não há ilegalidade na decisão punitiva que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da dosagem penalógica do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase da dosimetria não foram aplicadas agravantes, ou atenuantes mantendo a pena em sua integralidade.

Verifico ainda que na terceira fase, o juízo de primeiro grau reconheceu como causa de aumento, o fato do Apelante ter praticado três roubos simultaneamente aumentando a pena em 1/5 (um quinto) e em concurso de pessoas, tendo por fim exasperado a reprimenda em 1/3 (um terço) não sendo reconhecida causa de diminuição de pena.

Nesse passo, entendo que o apenamento se encontra bem dosado, proporcional ao delito e à situação do Recorrente, não merecendo reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/08/2022